Tribunal: TJMT
Processo: 0021299-05.2015.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021299-05.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Saúde Mental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), EDIMILSO ANTONIO MOTA - CPF: 860.648.781-34 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
DA
DEFENSORIA PÚBLICA
– TUTELA
COLETIVA
– MORADORES DO BAIRRO – INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL – ACESSO À JUSTIÇA – ENTENDIMENTO DO STF, ADI N. 3943/DF – AFASTADA -
CONSTRUÇÃO
DE
UNIDADE
PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE
SAÚDE
DA FAMÍLIA – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “(...) O STF tem entendimento sedimentado quanto à possibilidade de a
Defensoria Pública
propor
Ação
Civil
Pública,
para tutelar direitos
coletivos,
conforme o teor do julgamento de improcedência na
Ação
de Inconstitucionalidade n. 3943/DF. O pedido de instalação de rede de esgoto em bairro da Capital demanda instrução e dilação probatória, mostrando-se prematuro, nesta fase processual, além de configurar ingerência do Poder Judiciário.

(N.U 1001224-17.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)”.

2.
A intervenção do Poder Judiciário
só é legitima quando a Administração Pública sem razão é omissa em fixar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a melhoria da dignidade humana, o que não se figura no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz
Luis Aparecido Bertolucci Junior
,
que na Ação Civil Pública, ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
julgou improcedente o pleito inicial, que buscava construção de uma unidade do Programa Saúde da Família (PSF)
na Comunidade Gamaliel.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou alegando que a sentença
não está sujeita à remessa necessária (art. 496, I, CPC) - id. 11377498 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
arguiu a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública na tutela dos direitos coletivos.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal entende que vigoram os fundamentos contidos no Acórdão da ADI n. 3943/DF, de rel. da Ministra Cármen Lúcia,
pacificando o entendimento de que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. O acórdão está ementado assim:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5o, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2o DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: ART. 5o, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE EXCLUSIVIDAD DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(ADI 3943, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2015, Acórdão Eletrônico DJe-154, Divulgado em 05-08-2015, publicado em 06-08-2015).

Transcrevo ainda, uma decisão recente da Corte Suprema sobre a mesma matéria:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PLENA LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA TUTELAR DIREITOS E INTERESSES DIFUSOS DE QUE SÃO TITULARES PESSOAS NECESSITADAS – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 733.433/MG – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(ARE 1110876 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, Processo Eletrônico DJe-169, divulgado em 17-08-2018, publicado em 20-08-2018).

Nesse mesmo sentido é voto da Relatora Ministra Rosa Weber nos autos da Reclamação n. 22.614 – Paraíba, do qual transcrevo os seguintes trechos:

“... Conforme decidido no referido julgado, não se faz necessária a comprovação prévia da pobreza do público-alvo diante de situação justificadora do ajuizamento de ação civil pública. Basta a presunção de que no rol de possíveis beneficiários da decisão constem pessoas economicamente necessitadas.
Confira-se: “(...) 38. Não se está a afirmar a desnecessidade de observar a Defensoria Pública o preceito do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição, reiterado no art. 134 (antes e depois da Emenda Constitucional n. 80/2014). No exercício de sua atribuição constitucional, deve-se sempre averiguar a compatibilidade dos interesses e direitos que a instituição protege com os possíveis beneficiários de quaisquer das ações ajuizadas, mesmo em ação civil pública.
À luz dos princípios orientadores da interpretação dos direitos fundamentais, acentuados nas manifestações do Congresso Nacional, da Advocacia-Geral da União e da Presidência da República, a presunção de que, no rol dos afetados pelos resultados da ação coletiva, constem pessoas necessitadas é suficiente a justificar a legitimidade da Defensoria Pública, para não esvaziar, totalmente, as finalidades que originaram a Defensoria Pública como função essencial à Justiça (fl. 550, manifestação da Advocacia-Geral da União). Condicionar a atuação da Defensoria Pública à comprovação prévia da pobreza do público-alvo diante de situação justificadora do ajuizamento de ação civil pública (conforme determina a Lei n. 7.347/1985) parece-me incondizente com princípios e regras norteadores dessa instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, menos ainda com a norma do art. 3o da Constituição da República:
(...). No referido precedente judicial foi ressaltada a necessidade de pertinência temática nas ações transindividuais, relativamente à Defensoria Pública, a qual consiste na análise da compatibilidade entre o tema discutido e a finalidade para a qual a instituição foi criada...”. (Destaquei).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
da Defensoria Pública.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
ajuizou a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
visando a
construção de uma unidade do Programa Saúde da Família (PSF) na Comunidade Gamaliel.

A tutela de urgência foi indeferida
pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da improcedência da inicial. Colha-se da parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, resolvendo-se o mérito da controvérsia, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos vertidos na inicial, extinguindo-se o processo.

Sem custas ou honorários, por força do artigo 18 da Lei n°. 7.347/85.

Após o trânsito em julgado do acordão a ser proferido em sede de reexame necessário, arquivem-se os autos, com as cautelas necessárias.”

Partindo dessas premissas, passo a análise da remessa necessária.

Ab initio
, cumpre esclarecer que na espécie
por se tratar de Ação Civil Pública aplica-se o disposto no artigo 19, da Lei 4717/1965, que regula a Ação Popular, por analogia, conforme entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

Art. 19. “A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo. (Redação dada pela Lei no 6.014, de 1973).”

Com efeito, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Portanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da
“máquina estatal
”.

No entanto, a intervenção do Poder Judiciário
só é legitima quando a Administração Pública sem razão é omissa em fixar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a melhoria da dignidade humana, que não se figura no caso dos autos.

Assim, o Poder Judiciário não pode definir o critério de conveniência ou de oportunidade, com relação aos atos praticados no exercício de competência discricionária do Poder Executivo, salvo em relevantes casos de omissão que comprometem a eficácia e a Integridade de normas vigentes.

Ademais, não restou comprovado qualquer vício ou flagrante de ilegalidade por parte da Administração, que justifique a intervenção judicial, para determinar a construção de uma unidade de saúde, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR – SERVIDORES EM GREVE – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA RETIFICADA E RECURSO PREJUDICADO. Configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando não demonstrada a omissão em propiciar o transporte público escolar. (N.U 0010569-24.2014.8.11.0055, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/02/2019)

Com essas considerações, agiu com acerto o Magistrado
a quo
em julgar improcedente a inicial.

Ante o exposto,
RATIFICO a sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020